Tribunal: TJES
Processo: 0004603-40.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004603-40.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLENE MARIA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
MARLENE MARIA DE ALMEIDA e por JULIANO ALMEIDA GUIMARÃES
, inconformados com a r. sentença de fls. 272/278-v, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau em face dos ora apelantes às fls. 02/03, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 08/07/2016, aproximadamente às 21h00min, na Rodovia Levi Teixeira Lima, Bairro Bambé, próximo a revendedora de veículos Fiat, no município de Barra de São Francisco, os denunciados foram presos em flagrante por associadamente guardarem e venderem droga, juntamente com menor de idade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Infere-se que a força de segurança pública, ao perceberem a atitude suspeita de uma adolescente, próximo a revendedora de veículos Fiat, nesta municipalidade, foram em sua direção, momento em que outra adolescente saiu de uma área de vegetação e de baixa iluminação, e dispensou uma bolsa que trazia em mãos ao perceber a presença dos militares.

Consta que, dentro da bolsa dispensada pela adolescente MARIA EDUARDA DE SOUZA SANTOS, foram encontradas 20 (vinte) pedras de crack e a quantia de R$20 (vinte reais) em espécie. Ocorreu que, após tentar se esquivar da culpa, a adolescente PRISCILA ALMEIDA GUIMARÃES (23/05/2003) acabou informado que em sua residência havia algumas substâncias entorpecentes e que sua família as comercializa para um indivíduo chamado RONÃ, morador do Bairro Estrela.

Assim, ao chegarem a residência de PRISCILA, a guarnição constatou que o denunciado estava realizando contato com um conhecido usuário de drogas de nome WELLINGTON, que portava a quantia de R$ 09,00 (nove reais) para comprar a referida droga.

Em seguida, a denunciada permitiu que os policiais realizassem busca no interior da casa e, com indicação dos próprios familiares, foi localizado e apreendido 29 (vinte e nove) pedras de crack, 01 (uma) faca e 110 (cem) unidades de embalagens de plástico que usualmente são utilizados para embalar entorpecentes (Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 24 e 26).

Durante as buscas, a denunciada tentou evadir-se do local, sendo que, ao tentar correr, caiu dentro do rio que passa nas proximidades de sua residência. Ato contínuo, a denunciada foi detida, algemada e encaminhada ao Hospital Santa Rita de Cássia, nesta municipalidade

O próprio denunciado informou à Autoridade Policial que ‘a polícia militar encontrou algumas pedras de crack em sua residência’ e que ‘tais pedras de crack seriam vendidas pelo interrogado e sua irmã PRISCILA’.

Além disso, disse que ‘o interrogado e sua irmã trabalham vendendo drogas que sua genitora MARLENE MARIA DE ALMEIDA busca com o traficante conhecido por RENAN’, de forma que ‘a genitora do interrogado funciona como uma espécie de centro de distribuição das drogas oriundas de RENAN’, morador do Bairro Estrela.

Confessou, por fim, ‘que hoje pouco antes da polícia militar chegar em sua residência estava vendendo droga, sendo que só havia conseguido vender três pedras’. A adolescente PRISCILA, filha da denunciada, reforçou o depoimento do denunciado dizendo ‘que a genitora da depoente, Sra. MARLENE, busca droga com RENAN e passa para a depoente e seu irmão JULIANO a revenderem’ e ‘que RENAN paga R$ 200,00 à genitora da depoente, e esta lhe repassa o dinheiro’, sendo que, anteriormente, a denunciada já vendeu drogas para um traficante de alcunha ‘PICA PAU’.”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa (Juliano) e 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.849 (mil oitocentos e quarenta e nove) dias-multa (Marlene), na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. Inicialmente, constato que as defesas de ambos os apelantes, mãe e filho, pugnaram pelas suas absolvições, basicamente sob o idêntico argumento de insuficiência probatória e, por consequência, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ao caso em comento.

Ocorre que, como sabido, o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 29250077, de fls. 10/13, do Auto de Apreensão de fl. 27, Auto de Constatação de fl. 29 e, ainda, do Laudo Químico Definitivo nº 17.885/2016, às fls. 194/195.

Quanto à autoria,
passo a tecer algumas considerações
.

De início, em que pese Marlene ter afirmado que sequer tinha conhecimento que seu filho e corréu, Juliano, mantinha drogas em sua residência e que ele e sua outra filha, Priscila, menor de idade, comercializavam entorpecentes sob suas ordens, certo é que os depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem demonstram a efetiva prática da traficância pelos ora recorrentes, bem como a induvidosa comprovação da estabilidade e permanência do grupo, para o fim de caracterizar a prática do crime de associação, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos da r. sentença:

“Inicialmente, em seu depoimento judicial (mídia de fl. 229), o PM Júlio César de Souza declarou que na saída de Mantena/MG realizou a abordagem em duas adolescentes, sendo que, ao verificar a bolsa de uma das menores, foi encontrada certa quantidade de droga, tendo as adolescentes informado que se destinava a comercialização, inclusive uma delas afirmou que havia pego o entorpecente com seu irmão Juliano.

Asseverou ainda, o referido agente, que ao diligenciar até a residência de Juliano, presenciou ele negociando a venda de entorpecente com um terceiro, sendo que a acusada Marlene apontou o local em que estavam escondidas as drogas, qual seja, em cima da descarga do banheiro. Disse, ainda, que durante as buscas, a ré Marlene tentou se evadir do local, mas foi detida e conduzida até a DEPOL. Por fim, declarou que já tinha informações acerca da atuação dos acusados no tráfico de drogas.

O PM Diego Crivelari da Rocha, em seu depoimento judicial relatou que ‘lida a denúncia diz recordar-se dos fatos; que confirma como sendo sua assinatura de fls. 14 e verso; que avistaram as duas adolescentes em atitude suspeita, próximas à Fiat e foram apreendidas pedras de crack com uma delas; que uma das menores disse que teria mais entorpecente na casa da genitora; que em frente à casa o réu estava realizando tráfico com um usuário; que o acusado confessou que estava traficando para "RONAN", morador do mesmo bairro, mas que não foi localizado; que não se recorda da apreensão de tóxico na residência; que não se recorda se o acusado e sua irmã PRISCILA teriam envolvido a corré na traficância; que conhece ambos os acusados de abordagens anteriores, através de informações de populares e localização suspeita; que o bairro possui intenso tráfico de drogas; que os acusados frequentam locais onde é conhecido o tráfico de drogas; que se recorda que a acusada tentou evadir do local correndo, tendo sido alcançada; que não houve agressão policial aos envolvidos; que citada pessoa RONAN é bastante conhecido da Força Tática como principal responsável pelo tráfico de drogas, inclusive repassando para o ora acusado, sendo que RONAN já chegou a trocar tiros com a PM.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Senão, vejamos:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

“Restou comprovada, por conseguinte, a associação para o tráfico, uma vez que praticada por todos os membros da família, sendo os acusados mãe e filho, e a adolescente Priscila também irmã do acusado JULIANO. Além disso comprovada a divisão de tarefas entre os acusados, pois MARLENE era quem tinha contato com o fornecedor, de nome RONÃ, não identificado nos autos. Por sua vez, JULIANO e PRISCILA faziam a distribuição da droga pela localidade, o que denota estabilidade e permanência em suas condutas.”

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pelas defesas, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem dos recorrentes, neste caso, deve prevalecer.

Nessa mesma linha intelectiva, o judicioso parecer ministerial assentou que “no presente caso, o acusado Juliano chegou a ser observado pelos Policiais negociando uma carga de droga, enquanto a denunciada Marlene mantinha em sua residência o depósito dos entorpecentes. Sob esse prisma, sublinha-se que, como cediço, o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, dentre elas a de ter em depósito, trazer consigo e guardar, dentre outras, que se esgotam em si mesmas,.”

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou comprovado que os apelantes encontravam-se umbilicalmente atrelados à prática conjunta da traficância de entorpecentes, de forma estável e permanente, razão pela qual o pleito absolutório quanto aos dois crimes não merece prosperar.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da reprimenda aplicada à apelante Marlene, constato que a defesa requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo.

Para tanto, aduz que houve um rigor excessivo do magistrado
a quo
, muito embora sem descrever qualquer ilegalidade ou teratologia supostamente verificada no momento aplicação da pena.

Ao contrário disso, após compulsar o teor da r. sentença, vislumbrei que a exasperação da pena-base relativa aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ocorreu pela preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Senão, vejamos:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

In casu
, a pena basilar do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, foi fixada em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, enquanto para o crime do art. 35, da Lei n° 11.343/06, foi estabelecida em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a partir da desvaloração do artigo 42, da referida lei, na medida em que foi apreendida significativa quantidade – 49 (quarenta e nove) pedras – de substância excessivamente lesiva, qual seja, o crack, além de material para embalo.

Assim, vê-se que tais patamares obedeceram um dos métodos adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para exasperar a pena-base, qual seja, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, para cada uma circunstância judicial reconhecida como desfavorável.

Nesse sentido:

(...). 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, ‘o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’ (RESP 1599138/DF, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). (...). (STJ; AgRg-HC 746.729; Proc. 2022/0168663-7; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/12/2022).

De igual modo, verifico que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em relação à causa de aumento de pena insculpida no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, que trata da prática do tráfico de drogas quando envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, restou suficientemente fundamentada ao longo da r. sentença. Senão, vejamos excerto do referido tópico sentencial:

“Em relação a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, restou devidamente comprovado o envolvimento, no delito em comento, das adolescentes P.A.G e M.E.S.S (17 e 16 anos de idade à época do delito), ensejando, desta forma, a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.

Desse modo, a exasperação da pena na terceira fase deverá incidir no patamar de 1/3 (um terço), uma vez que os acusados, utilizavam-se da adolescente P.A.G para vender os entorpecentes, inclusive quando fora abordada pela polícia, estava indo para um evento comercializar a droga, conforme informado pelo agente Júlio César em Juízo, merecendo uma maior reprovação por esta conduta, por induzir a menor a cometer ilícito penal.”

Ademais, determinante ressaltar que a menor representada pelas iniciais P. A. G., é filha da apelante Marlene e irmã do outro recorrente, Juliano, circunstância que, a meu sentir, impõe uma maior reprovação da conduta de ambos os agentes e, via de consequência, impedem o provimento do recurso de Marlene, no particular.

Prosseguindo, pugnou a defesa de Juliano pela aplicação da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ocorre que, sem maiores digressões acerca da matéria, o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “a condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.” (STJ; AgRg-HC 761.128; Proc. 2022/0240993-9; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Conforme assentado na r. sentença, “os réus respondem/responderam a outras demandas neste Juízo, inclusive Marlene se encontra custodiada por ter cometido o delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Autos n° 0000971-64.2020.8.08.0008), sendo que Juliano ostenta duas condenações com trânsito em julgado por delitos de furto qualificado (Autos n° 0001107-32.2018.8.08.0008 e 0002600-15.2016.8.08.0008), circunstâncias aptas a demonstrar a habitualidade e dedicação às atividades criminosas por parte de cada réu.”

Desse modo, incabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11. 343/2006.

Por fim, requer a defesa, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do referido apelante.

Ocorre que, ao analisar a r. sentença, percebe-se que a mencionada minorante já foi reconhecida pelo magistrado
a quo
, tornando prejudicado o referido pleito. Confira-se:

“Outrossim, o acusado Juliano, em sede extrajudicial (fl. 15), declarou que comercializava entorpecente juntamente com sua irmã Priscila, sendo que a ré Marlene era a responsável por buscar a droga com o traficante Renan, funcionando sua genitora como um ‘centro de distribuição da droga’, esclarecendo que foi a acusada Marlene quem escondeu a droga na caixa da descarga do banheiro. (...).

Encontram-se presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa na data do fato
(o réu contava com 18 anos de idade, documento de fl. 42),
pelo que atenuo a pena, estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente ao valor anteriormente fixado.”

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados todos os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo à majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, em favor do defensor dativo, que representou a então ré Marlene Maria de Almeida.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Em idêntica orientação:

(...). 7 - Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, majorando para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pela atuação do defensor em Segundo Grau, e, os honorários fixados na sentença para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pela atuação durante a instrução do feito em Primeiro Grau, em favor do Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES nº 28.506. (...). (TJES; APCr 0006683-94.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Sob esse enfoque, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (uma) ré, eis que o corréu foi representado por um outro causídico.

Portanto, considerando o exclusivo pleito de “
MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
”, considerando, ainda, que o Doutor Marcos Kister Pelanda – OAB/ES nº 22.053, bem exerceu o munus público que lhe fora conferido, majoro os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, fixando-os no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação em 1º grau de jurisdição, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33, CAPUT, 35 C/C ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. PADRÃO DE MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. §4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO. ART. 35, DA LEI. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes e instrumentos relacionados à traficância, evidenciam a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3. A exasperação da pena-base relativa aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ocorreu pela preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) - 49 (quarenta e nove) pedras de substância excessivamente lesiva, qual seja, o crack, além de material para embalo - em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese.

4.
In casu
, em relação à apelante Marlene, a pena basilar do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, foi fixada em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, enquanto para o crime do art. 35, da Lei n° 11.343/06, foi estabelecida em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Assim, tais patamares obedeceram um dos métodos adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para exasperar a pena-base, qual seja, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, para cada uma circunstância judicial reconhecida como desfavorável.

5. “(...). 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.” (STJ; AgRg-HC 761.128; Proc. 2022/0240993-9; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

6. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, pela atuação do defensor dativo em primeiro grau de jurisdição, estabelecendo-os no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.